Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-92.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. INCLUSÃO. LEGITIMIDADE. PREVISÃO EM ATO CONVENCIONAL.
1. Em ação de cobrança de taxas condominiais inadimplidas é possível o acréscimo de honorários advocatícios convencionais aos valores devidos, desde que tal verba honorária encontre expressa e regular previsão coletiva (condominial). Precedentes da Turma.
2. Deu-se provimento ao recurso.